Tribunal: TJMT
Processo: 1013275-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013275-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATALIA GONCALVES MONTEIRO - CPF: 064.508.391-71 (APELANTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), NATALIA GONCALVES MONTEIRO - CPF: 064.508.391-71 (APELADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), NATALIA GONCALVES MONTEIRO - CPF: 064.508.391-71 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE NATALILA GONÇALVES MONTEIRO E DESPROVEU O DA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL. REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA. PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR. ACRÉSCIMOS NOS VENCIMENTOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 9.870/99. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. VALORES PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR NATALIA GONÇALVES MONTEIRO

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É legítimo o reajuste de mensalidade escolar contanto que no momento da matrícula ou da sua renovação seja informado o valor efetivo.

2. A instituição de ensino deve justificar o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula (art. 2o da Lei 9.870/99).

3. No caso dos autos restou comprovado que a instituição de ensino recorrida não observou o prazo de 45 dias anteriores à data da matrícula.

4. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S/A
(Id. 117687995)
e
Recurso de Apelação interposto por
Natalia Gonçalves Monteiro
(Id. 117687999)

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de reajuste de mensalidade estudantil no 1013275-29.201798.11.0041 movida em desfavor de
IUNI Educacional LTDA
, que, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar
nulo o reajuste
das mensalidades de fevereiro de 2017, janeiro de 2018 e janeiro de 2019, devendo ser cobrado o valor de R$ 7.658,00, durante o período de fevereiro a junho de 2017, o valor de R$ 8.569,30, durante o período de janeiro a junho de 2018, o valor de R$ 9.459,90, durante o período de janeiro a junho de 2019, considerando que a vigência do contrato de prestação de serviços educacionais é semestral.
A sentença condenou a
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, bem como condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da sucumbência quanto ao pedido de danos materiais (repetição de indébito), dada a sua improcedência, conforme § 2o, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos da parte autora deixe de existir, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC.

Inconformada, a primeira apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que o artigo 2o da Lei 9.870/99 não prevê a nulidade do reajuste em face da não divulgação.

Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

Inconformada a segunda apelante, Natalia Gonçalves Monteiro, requer a reforma da sentença argumentando: 1) a existência de dano material, bem como o dever de restituir em dobro o respectivo dano; 2) a existência de dano moral.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente:
1)
o pedido de dano material para que seja a Recorrida condenada a restituir a importância de
R$ 28.074,20 (vinte e oito mil e setenta e quatro centavos) correspondente ao dobro do valor indevidamente pago pela recorrente,
a título de danos materiais, em favor da Recorrente.
2)
Julgar procedente o pedido de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 117688004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Natalia Gonçalves Monteiro ajuizou ação declaratória de nulidade de reajuste de parcela estudantil em desfavor de IUNI EDUCACIONAL aduzindo que estudante do curso de medicina ministrado na instituição de ensino requerida e, no mês de dezembro/2016, compareceu ao local para obter informações acerca do valor da mensalidade para o semestre letivo de 2017/1, uma vez que estaria analisando a proposta de transferir o ensino para outra instituição.

Aduz que a requerida informou que não ocorreria o reajuste no valor da mensalidade para o período de 2017/1, sendo que permaneceria o valor contratado do semestre anterior, qual seja, R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais).

Informa que pagou o valor referente a primeira mensalidade, todavia foi surpreendida ao obter o boleto referente ao mês de fevereiro/2017, uma vez no mesmo constava a mensalidade no valor de R$ 8.569,30 (oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

Ao final requereu a procedência da ação para declarar nulo o reajuste da mensalidade do contrato estudantil, devendo a requerida ser compelida a devolver em dobro o valor cobrado e pago acima do contratado, bem como em indenizar a parte autora em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença, ora objurgada, que julgou parcialmente procedente a ação.

Pois bem.

Os recursos serão julgados em conjunto.

Sobre reajuste das mensalidades, sabe-se que a instituição de ensino poderá acrescentar uma correção que deverá ser proporcional à variação de custo com pessoal e ao custeio, incluindo o aprimoramento didático-pedagógico da escola. Esse valor é um percentual referente ao aumento de despesas que a instituição de ensino teve com professores, servidores da área técnica e administrativa e encargos sociais (INSS, FGTS, etc.), despesas gerais e administrativas (material, conservação e manutenção, serviços de terceiros, serviços públicos, impostos), e também em investimentos em atividades pedagógicas (compra de materiais, reforma, ampliação ou construção, etc.).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. LEI N° 9.870/99. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, PORÉM DE PERÍODOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. (...) o §3o do art.1o da Lei no 9870/99 afirma que "poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico". Ocorre que não há notícia nos autos acerca da existência de comprovação pela recorrida da variação de custos a título de pessoal e de custeio mediante apresentação de planilha de custo que autorize a cobrança de mensalidades em valores distintos para calouros e veteranos de um mesmo curso, merecendo reforma o acórdão recorrido. Precedente: REsp 674571/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 12/02/2007. Recurso especial provido. (REsp 1316858/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014).

O artigo 2o, da Lei no 9870/99, estabelece diretrizes para a fixação do reajuste da mensalidade, notadamente o período de apresentação ao discente ou pelo seu responsável:

“Art. 2o: O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1, e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino”.

Referida lei prevê, em seu art. 1o, §6o, que o reajuste deve vigorar pelo período não inferior a um ano; caso contrário, a cláusula contratual que indique revisão ou reajuste antes de um ano é nula, ou seja, sem efeito, dispondo que:

“§6o: Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de o revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei”.

No caso dos autos, a recorrente adimpliu a mensalidade referente ao mês de janeiro/2017 (rematrícula), com vencimento em 10.01.2017, no valor de R$ 7.658,00 (Id. 117687950; Pág. 01); posteriormente houve a cobrança pela instituição da mensalidade de fevereiro/2017 que foi paga pela recorrente no dia 10/02/2017 no valor de R$ 8.569,30.

Ocorre que instituição de ensino não divulgou no prazo estabelecido pela Lei no 9870/99 (45 dias) a proposta de contrato para o ano letivo de 2017.

Isso é assim porque consoante
documentos trazidos aos autos
a divulgação do valor da mensalidade apurado na forma do art. 1o da Lei 9.870/99 pela parte recorrida se deu no dia 06-02-2017, ou seja, em data posterior a emissão dos boletos para rematrícula.

Destarte, é evidente nos autos que a instituição recorrida não se desincumbiu do ônus imposto pela art. 373, II do CPC, eis que não comprovou
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio, e sem cumprir o prazo determinado em lei, realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia aos alunos, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos. Assim especialmente em virtude das provas documentais, é possível concluir que instituição de ensino não cumpriu com o disposto no artigo 2o, da Lei no 9870/99.

Em caso análogo ao dos autos está corte já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA DE DADOS – ACRÉSCIMOS NOS VENCIMENTOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 9.870/99 – RECURSO NÃO PROVIDO.

É legítimo o reajuste de mensalidade escolar contanto que no momento da matrícula ou da sua renovação seja informado o valor efetivo.

A instituição de ensino deve justificar o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula
(art. 2o da Lei 9.870/99). (N.U 1003473-75.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Advirto à recorrente quanto ao seu comportamento temerário de tentar induzir o juízo a erro ao afirmar que a Lei no 9870/99 não prevê a nulidade dos reajustes face a não observância do prazo estabelecido para o período de apresentação. Isso é assim, porque a nulidade decorre da interpretação conjunto do artigo 1o, §6o c/c/ artigo 2o ambos da Lei no 9870/99.

Portanto, o recurso interposto pela primeira recorrente Editora e Distribuidora Educacional S/A deve ser desprovido.

No que tange ao pedido da segunda recorrente, Natalia Gonçalves Monteiro,

para que a devolução de eventual valor pago seja feita em dobro não prospera.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que “A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. ” (AgRg no AREsp 514.579⁄RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄10⁄2014, DJe 28⁄10⁄2014)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.

2.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.

[...]

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

Assim, não basta somente a verificação de culpa, exigindo que o fornecedor tenha agido de má-fé para que ocorra a devolução em dobro do indébito, e, como não houve comprovação de má-fé da instituição apelada não há como determinar a repetição do indébito em dobro.

Assim, no caso dos autos a instituição recorrida deverá restituir o valor cobrado a maior na forma simples, eis que restou efetivamente comprovado o pagamento a maior pela discente consoante se depreende do extrato financeiro (Id. 117687950).

A discente recorrente defende a existência de dano moral.

Nesse ponto, impende destacar que se aplica ao caso do Código de Defesa do Consumidor,
portanto, a responsabilidade da instituição recorrida pelos danos causados aos seus alunos/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Resta comprovado nos autos que a instituição recorrida reajustou as mensalidades em desacordo com a legislação de regência, e cobrou da recorrente duas vezes a mensalidade referente à rematrícula.

A parte autora/recorrente comprovou que
pagou a rematrícula, bem como houve cobrança a maior das mensalidades subsequentes de forma ilícita pela instituição de ensino, eis que esta não observou o disposto no
artigo 2o da Lei no 9870/99.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S/A;
e
DOU PARCIAL PROCIMENTO
ao

Recurso de Apelação interposto por
Natalia Gonçalves Monteiro,

para reformar a sentença julgando parcialmente procedente a ação para:
1)
condenar a instituição recorrida a devolver os valores indevidamente pagos correspondentes à diferença do valor efetivamente pago e o valor da mensalidade na forma simples, com correção monetária desde a data do efetivo pagamento;
2)
condenar a instituição recorrida à indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, porquanto se trata de responsabilidade contratual.

Em razão do provimento do recurso da parte autora para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais
condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), valor que entendo adequado em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

Pela mesma razão, reformo a sentença para afastar a condenação da parte autora Natalia Gonçalves Monteiro ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022